Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Dissolução irregular da empresa. Inexistência de bens penhoráveis. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de instaurar o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para incluir o sócio no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige a demonstração dos requisitos legais previstos no art. 50, do CC, com a indispensável indicação dos elementos concretos e objetivos que fundamentam a conclusão pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. A mera alegação de dissolução irregular da empresa ou ausência de bens penhoráveis não é suficiente para autorizar a instauração do incidente.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 50 e 49-A, CPC, artigos 134, § 4o, 135 e 319, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704567-95.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/03/2023. TJDFT; AGI 0727640-04.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17/06/2021.